Tribunal: TJES
Processo: 0022908-20.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL.
GRAVAME EXISTENTE NO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL DEVE SER RETIRADO, EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO NOCIVO, APRESENTADO PELO AGENTE FINANCEIRO, NO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A bem da verdade, conquanto os pedidos tenham uma carga condenatória – obrigação de fazer de apresentação do contrato bancário e de eventual saldo devedor –,
prepondera
, a depender da postura da instituição financeira requerida/apelada, que, inclusive, nada mencionou acerca da existência da dívida quando instada a cumprir a tutela provisória deferida – fls. 110/112v –,
a sua carga declaratória
, relacionada ao reconhecimento da ilegalidade da hipoteca constante na matrícula do imóvel decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, na medida em que a ausência de demonstração da dívida pelo banco recorrido obsta a manutenção do gravame na matrícula do bem,
pretensão esta notoriamente imprescritível
.

2. Retirada de gravame do imóvel descrito na exordial determinada, em razão do comportamento do agente financeiro, que não soube, nestes autos, sequer justificar se existe valor devido no contrato em questão.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0022908-20.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERONILDES DE FATIMA AFONSO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 23/01/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022908-20.2018.8.08.0035

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Excelentíssimos Senhores Desembargadores; ilustre representante do Ministério Público; colegas advogados; partes; serventuários e a todos uma boa tarde.

Excelências, serei bastante breve nas minhas razões, o caso nos parece um equívoco muito claro havido na sentença e direi que é um caso peculiar.

A minha cliente, ora apelante, adquiriu uma propriedade rural do seu irmão em 2016 e essa propriedade rural estava gravada por uma hipoteca. Essa hipoteca da cédula rural pignoratícia hipotecária de nº 98/001612 emitida pelo Banco do Brasil. E, desde que ela adquiriu esse imóvel, ela tenta por diversas vezes retirar essa hipoteca do imóvel, ela busca junto ao Banco do Brasil saber, primeiro se essa cédula vencida em 98, ainda, encontra-se em débito e se estiver em débito, quanto é esse débito, porque ela vai pagar esse débito ou senão existe mais esse débito, que o Banco forneça a carta de quitação para que ela retire essa hipoteca do imóvel.

O Banco do Brasil não fornece a ela essa informação. Imaginem Vossas Excelências o quão curioso é você questionar o Banco do Brasil, se você realmente deve uma cédula porque você quer pagar. É exatamente isso que aconteceu.

A notificação acostada aos autos diz isso. A apelante questiona o Banco do Brasil dizendo: “Olha, existe essa cédula hipotecária agravando o meu imóvel e eu quero saber se essa cédula ainda é vigente, porque se essa cédula for vigente eu vou pagar. Então, me fala quanto é que eu vou pagar. Ou se você disser que não tem mais nada a pagar, que retire a cédula”. O pedido é esse.

Diante da ausência de qualquer tipo de retorno do Banco do Brasil, tivemos que propor essa demanda, para pedir exatamente isso. Pedir que o Banco informe se há débito referente a essa cédula, que seja retirado esse gravame.

No curso do processo foi deferida a tutela de urgência, mantida a tutela de urgência por este Tribunal. E a decisão que deferiu a tutela de urgência diz o seguinte: “Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de reversibilidade da presente decisão, para de consequência determinar que a parte requerida apresente a cédula pignoratícia hipotecária nº 98001611, bem como a existência do débito da cédula nº 98001611 sobre pena de reconhecimento da inexistência da dívida e, por consequência da incorreção do gravame imposto”. Essa foi decisão que deferiu a tutela de urgência.

Intimaram dessa decisão e o Banco do Brasil agravou dessa decisão e o Tribunal manteve na íntegra a decisão e o Banco apresentou nos autos a cédula de crédito, mas não apresentou o saldo devedor. Ou seja, o Banco contrariando aquilo que disse a decisão, não comprovou a existência de débito na cédula E, não tendo do Banco comprovado a existência de debito na cédula, o cumprimento da própria decisão poria a retirada do gravame sobre o imóvel.

Ocorre, que em sede de sentenças e claramente se trata de uma confusão, respeitosamente.

O juízo de piso se manifesta nos seguintes termos: “Embora a requerente tenha formulado o pedido na exordial em audiência, no sentido de que seja declarada a inexistência da dívida, fato é que no próprio registro imobiliário, consta que foi dada como liquidada a hipoteca conforme a anotação feita em 09/04/2018, à fl. 24, em verdade são desnecessárias maiores digressões nesse tocante, eis que patente o direito autoral, pois que a documentação foi trazida à baila pelo próprio requerido.”

O juízo de piso reconhece que o Banco do Brasil não comprovou a existência do débito, referente à cédula que deu causa a nossa demanda, todavia confundindo-se com o teor da matrícula, da certidão de ônus reais do imóvel, diz que o gravame que nós queremos desconstituir já tinha sido retirado com base na lotação de 09/04/2018.

O gravame que nós discutimos é do Banco do Brasil, já citei o número da cédula anteriormente, mas é uma cédula rural pignoratícia hipotecária nº 98001612/98 no valor histórico de R$17.256,00 ( dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

O gravame mencionado na sentença foi levantado em 09/04/2018 e faz menção a outra dívida. Uma dívida, agora, do Banco do Nordeste.

Percebam. O gravame que a sentença menciona que foi retirada é o gravame de outra cédula. É um gravame da cédula rural hipotecária nº19553242553/2000, que foi emitida pelo Banco do Nordeste. Ou seja, o gravame que deu causa a demanda, continua vigente, porque senão tivesse vigente seria causa de perda do objeto ou falta de interesse processual, mas não é o caso.

Houve uma determinação judicial em sede de tutela de urgência para que o Banco do Brasil comprovasse a existência de débito na cédula por ele emitida sobre pena de reconhecimento do débito e via de consequência da impropriedade do gravame.

O Banco do Brasil não apresentou essa cédula, melhor dizendo não comprovou a existência do débito, ou seja, não há como se fugir da conclusão de que não há débito e se não há débito, o gravame imposto sobre a cédula é um gravame indevido. Só que a sentença quando analisou a cédula de crédito, considerou que a cédula que havíamos discutido, já havia sido levantada.

Só que como demonstra da própria certidão, o apontamento em que a sentença faz menção retira do imóvel outra hipoteca do Banco do Nordeste enquanto estamos discutindo a hipoteca do Banco do Brasil.

Tudo que dissemos aqui evidentemente está bastante demonstrado nos autos como o recorte das cédulas, enfim, o desajuste é perceptível.

E com base nisso, pedimos o provimento do recurso para que reconhecendo a inexistência do débito, como já reconhecido, que se determina, agora, a medida consequente a isso que é a retirada do gravame sobre o bem.

Muito obrigado.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, apesar do exaustivo e brilhante voto de Vossa Excelência, eu tenho algumas dúvidas a respeitos desse caso, de maneira que respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Eronildes de Fátima Afonso dos Santos
contra a r. sentença (fls. 128/130) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela recorrente em desfavor do
Banco
do Brasil S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para confirmar a tutela provisória outrora concedida (fls. 33/verso) no que se refere apenas à determinação para que a instituição financeira requerida apresente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, uma vez que consta no próprio registro imobiliário que foi dada por liquidada a hipoteca.

A impugnação recursal decorre do fato de o juízo
a quo
ter supostamente se equivocado em relação à liquidação do débito que gerou o gravame no imóvel de propriedade da apelante, na medida em que este decorre da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, de 01/12/1998, no valor de R$ 17.256,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais), e vencimento para 01/12/1999, enquanto que a hipoteca liquidada de acordo com a anotação de 09/04/2018, mencionada na sentença objurgada, é vinculada à Cédula Rural Hipotecária nº 195532425-53-A, de 05/06/2000, no valor de R$ 91.484,06 (noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), vencimento para 15/06/2012 e emitida em favor do Banco do Nordeste do Brasil, motivo pelo qual seria necessário dar provimento ao apelo para que seja declarada a inexistência da dívida oriunda da cédula rural hipotecária correta, com a consequente expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Itanhém-BA, para que seja retirado o grave constante na matrícula do imóvel de sua propriedade.

Ao iniciar a votação na sessão de julgamento passada,
o eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo
,
de ofício, declarou a prescrição da pretensão autoral
, por considerar que a demanda envolveria revisional de contrato bancário, atraindo a regra de transição entre os Códigos Civis de 1916 e 2002, o que me chamou a atenção e
fez pedir vista dos autos
para melhor examinar qual seria a real pretensão da apelante no escopo de aferir a ocorrência, ou não, da prescrição.

Prefacialmente, peço vênia ao preclaro Relator para registrar que a eventual declaração da prescrição da pretensão autoral por este órgão colegiado, de ofício, clamaria pela observância dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, positivados nos arts. 10 e 933,
caput
, ambos do Código de Processo Civil
1
, oportunizando previamente às partes se manifestarem a respeito desta matéria, a qual ainda não havia sido objeto de debate nos autos.

Com efeito, em nenhuma oportunidade as partes ou o juízo
a quo
realizaram qualquer tipo de debate acerca de eventual prescrição da pretensão autoral. A questão do prazo de 05 (cinco) anos mencionado pelo eminente Relator não possui pertinência com o exame da prescrição, envolvendo, na realidade, o debate a respeito de eventual período de tempo que as instituições financeiras teriam para guardarem documentos firmados juntos aos seus clientes.

Dessa forma, para evitar possível alegação de nulidade deste julgamento, seria imprescindível oportunizar às partes se manifestarem previamente acerca da prescrição da pretensão autoral, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 933 do Código de Processo Civil
2
. Entretanto, a meu ver, revela-se desnecessário converter o julgamento em diligência para sanar esta irregularidade, uma vez que,
novamente rogando máxima vênia ao culto Relator, não há possibilidade de se declarar a prescrição da pretensão autoral
.

Isto porque, a partir da interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial e das próprias manifestações posteriores da autora/apelante é possível aferir, a meu ver, que
não há pretensão revisional nesta demanda
, como mencionou o preclaro Relator, ou seja, a recorrente não pretende com este processo que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, que originou o gravame na matrícula do imóvel de sua propriedade, tenha seu valor ou alguma de suas cláusulas revistos,
até porque não teria
sequer legitimidade para tanto
, na medida em que a dívida foi contraída pelo terceiro que alienou o bem para a apelante – fls. 22/24 e 110/112v.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, norteada pela princípio da boa-fé, orienta que se extraia aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda (art. 322, § 2º, do CPC/2015
3
), reconhecendo-se, inclusive, pedidos implícitos
4
. Ocorre que, no caso, nem mesmo é necessário utilizar este método interpretativo para constatar que
a real pretensão da apelante é a declaração da ilegalidade da hipoteca constante na matrícula do imóvel de sua propriedade
decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, de 01/12/1998, no valor de R$ 17.256,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais), e vencimento para 01/12/1999, a qual foi firmada pelo terceiro alienante do bem junto ao Banco do Brasil apelado, a fim de possibilitar a plena disposição do bem, especialmente a obtenção de linha de crédito rural, a qual, em regra, exige o oferecimento da própria propriedade como garantia em alienação fiduciária.

Como a instituição financeira apelada não apresentou administrativamente as informações necessárias para resolver a pendência desse gravame do imóvel, nem mesmo depois de ser notificada extrajudicialmente – fls. 26/32 –, para alcançar o seu intento, a apelante propôs a presente demanda solicitando que o banco recorrido apresentasse a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2 e informasse a eventual existência de saldo devedor, a fim que fosse retirado o gravame imposto sobre a matrícula do imóvel adquirido em 2014, fosse por meio do pagamento, caso comprovada a existência da dívida, ou por determinação expressa do juízo, caso inexistente ou não demonstrado o débito.

Dessa forma, é indubitável que a autora/apelante pretende somente obter do banco requerido/apelado informação a respeito da Cédula de Crédito que grava o imóvel adquirido por ela e, com base na informação, adotar a conduta necessária para retirar a hipoteca, afirmando expressamente que efetuaria o pagamento de eventual dívida existente ou solicitando ao juízo a declaração da inexistência do débito, se a instituição financeira não comprovasse a sua existência,
sendo, a meu ver, impossível extrair qualquer pretensão revisional de contrato bancário
, até mesmo porque, friso, não teria sequer legitimidade para tanto, uma vez que a Cédula de Crédito foi firmada por terceira pessoa, o que, consequentemente, obsta a aplicação da tese prescricional exposta pelo eminente Relator.

Compreendida a real natureza da pretensão autoral, é importante rememorar que a prescrição extintiva se dá pela perda da prerrogativa de fazer uso de uma ação que protegia certo direito subjetivo devido a demora em fazê-lo, tendo por fundamento razões de segurança jurídica, de proteção ao devedor e de estabilização das relações (art. 189 do CC/02
5
).

Partindo dessa premissa, adquirido imóvel com gravame em sua matrícula, a pretensão de o adquirente obter informações junto à instituição financeira hipotecária acerca da dívida que originou aquele gravame se renova a todo instante, inexistindo a perda do direito de ação para o novo proprietário do bem pela demora na propositura de demanda com esta finalidade, sendo matéria reservada ao mérito a eventual existência de prazo para o banco manter guardado contratos celebrados junto aos seus clientes e as consequências de eventual negligência.

Do mesmo modo, não há que falar em prescrição da pretensão do adquirente em efetuar o pagamento da eventual dívida que originou o gravame existente na matrícula do imóvel, pois o devedor ou terceiro podem realizar a quitação, até mesmo, de dívidas prescritas, as quais se tornam obrigações naturais que apenas perdem a sua exigibilidade judicial (art. 882 do CC/02
6
). A discussão existente aqui, na realidade, seria de eventual prescrição de a instituição financeira hipotecária realizar a cobrança da dívida que a originou do devedor, e não de um terceiro, no caso, a apelante, buscar efetuar o pagamento desta dívida.

Por fim, a pretensão da declaração da ilegalidade do gravame na matrícula do imóvel por intermédio do reconhecimento da inexistência da dívida que a respalda, constitui-se em ação declaratória pura, sendo, portanto, imprescritível. Nesse sentido,
“O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (...)”
(REsp n. 1.721.184/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018, STJ).

A bem da verdade, conquanto os pedidos tenham uma carga condenatória – obrigação de fazer de apresentação do contrato bancário e de eventual saldo devedor –,
prepondera
, a depender da postura da instituição financeira requerida/apelada, que, inclusive, nada mencionou acerca da existência da dívida quando instada a cumprir a tutela provisória deferida – fls. 110/112v –,
a sua carga declaratória
, relacionada ao reconhecimento da ilegalidade da hipoteca constante na matrícula do imóvel decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00161-2, na medida em que a ausência de demonstração da dívida pelo banco recorrido obsta a manutenção do gravame na matrícula do bem,
pretensão esta notoriamente imprescritível
.

O presente recurso de apelação cível não deve ser solucionado por meio do instituto da prescrição, mas, sim, ingressando no exame do mérito e aferindo se a postura do banco apelado durante o trâmite da demanda, somente apresentando a Cédula de Crédito Rural, entretanto nada mencionando a respeito de eventual saldo devedor oriundo daquele negócio jurídico, é suficiente para declarar a ilegalidade do gravame constante na matrícula do imóvel da apelante, partindo da premissa que o juízo
a quo
realmente se equivocou ao considerar a hipoteca errada na matrícula do bem como liquidada e considerando que não houve insurgência recursal pela instituição financeira requerida.

Dessa maneira, caso esta colenda Câmara afaste a declaração da prescrição da pretensão autoral suscitada pelo eminente Relator, os autos deverão retornar para Sua Excelência ter a oportunidade de examinar o mérito recursal.

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia ao insigne Relator que possui entendimento diverso,
inauguro divergência para rejeitar a questão prejudicial suscitada de ofício
,
por não verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral
, devendo os autos, caso o voto aqui proposto seja acolhido por este órgão fracionário, retornarem ao eminente Relator, para análise imediata do mérito do recurso.

E é como voto.

1
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

2
Art. 933. (...). § 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

3
Art. 322. O pedido deve ser certo. (...). § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

4
AgInt no AREsp n. 445.765/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022, STJ.

5
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

6
Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022908-20.2018.8.08.0035

APELANTE
:
ERONILDES DE FATIMA AFONSO GUIMARAES

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ERONILDES DE FATIMA AFONSO GUIMARAES
em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedente a lide pela parte em questão proposta e, por conseguinte, confirmou a tutela antecipada outrora concedida, alusiva a exibição da Cédula de Crédito requerida pela parte autora.

Inicialmente, a apelante pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No presente, como a assistência judiciária já foi deferida em favor da apelante, durante a instrução, notadamente por força da prolação da decisão de fls. 33 e ss, desnecessário nova apreciação de tal ponto, neste Segundo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, confira-se:

Agravo de instrumento – Ação ordinária de reconhecimento e dissolução de sociedade empresária de fato com apuração de haveres – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que determinou que o exequente providenciasse o depósito dos honorários periciais ao argumento de que ele não é beneficiário da gratuidade da justiça – Benefício da gratuidade concedido ao exequente por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos que deram origem ao presente incidente – Benesses concedidas em ação de conhecimento que se estendem à fase de cumprimento de sentença –
"Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal
" (STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 26/2/2015) – Gratuidade processual que compreende, inclusive, os honorários periciais – Exegese do artigo 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil – Decisão recorrida reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21832223920208260000 SP 2183222-39.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/09/2020)

Dito isto, em suas razões, narra a Recorrente que interpôs esta Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo final de que a Recorrida apresentasse a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n°98/00161-2, bem como informasse e comprovasse a existência de eventual saldo devedor, a fim de que fosse retirado o gravame imposto sobre a matrícula do imóvel, fosse pelo pagamento, caso comprovada a existência da dívida, fosse por determinação expressa do Juízo, caso inexistente o débito.

Para fins de contextualização, a Apelante consigna que é proprietária do imóvel localizado no Conjunto Arizona, Zona do Córrego da Água Preta, município de Itanhém/BA, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Itanhém/BA sob a matrícula 5036.

Relata que desde a aquisição do bem, a matrícula encontra-se gravada por uma Hipoteca de Primeiro Grau oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00161-2, de 01/12/1998, no valor de R$ 17.256,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta e seis reais), e vencimento para 01/12/1999, emitida pelo Branco do Brasil.

Afirma que, por inúmeras vezes, teria procurado o banco no intuito de regularizar a situação do imóvel, não obtendo, todavia, êxito.

Nesse cenário, alega que não restou alternativa a Recorrente senão ajuizar a presente ação, cujo objetivo era, como dito, (I) tomar conhecimento da existência ou não de dívida acessória ao seu imóvel e quitá-la sob o beneficio da Lei 13.340/16, vigente ate 27 de dezembro de 2018, ou (II) obter declaração de inexistência de débito e, via de consequência, a liberação do imóvel.

Consigna que, no decorrer da instrução, mesmo com determinação nesse sentido, como o Banco do Brasil não apresentou a Cédula n° 98/00161-2 tempestivamente, tampouco comprovou a existência de qualquer débito decorrente dela, como expressamente determinado pelo Juízo a quo, não ha outro caminho a se tomar senão o reconhecimento de inexistência da dívida e, via de consequência, da incorreção do gravame imposto.

Ressalta que o gravame que ensejou a propositura da presente ação decorre da Hipoteca de Primeiro Grau oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00161-2, de 01/12/1998, no valor de R$ 17.256,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta e seis reais), e vencimento para 01/12/1999, emitida pelo Banco do Brasil (AV-1-5036).

Conclui que a restrição retirada da matrícula do imóvel da apelante em 09/04/2018 não é a mesma que entendeu o Juízo, e, por isso, a cédula em questão segue impondo gravame sobre o imóvel.

Baseado no exposto, pugna pela reforma da sentença de base e, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, inicialmente o recorrido impugna o requerimento de assistência judiciária gratuita.

No mérito, aduz que o agente financeiro tem obrigação de proceder, por cinco anos a guarda de documentos, e, no caso, tal prazo, há muito, se escoou, e, por isso, o documento requerido não mais está disponível, junto ao agente financeiro.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

O caso concreto gira em torno de pedido da parte autora, ora recorrente, para que o agente financeiro exiba, nestes autos, cédula rural que deu azo a gravame em imóvel de sua propriedade, sob pena de, não o fazendo, a dívida ser considerada inexistente.

Antes de prosseguir, oportuno deixar registrado que as instituições financeiras têm o dever de guarda dos documentos e de prestar as informações necessárias aos seus clientes sempre que solicitadas, pois inerentes ao seu serviço e decorrentes da relação contratual pactuada entre as partes. Ou seja, a obrigação de exibir a documentação relativa aos contratos firmados decorre de lei, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva.

O dever de exibir o documento decorre da inteligência do artigo 396, do Código de Processo Civil e do dever de informação do fornecedor em relação a um serviço prestado a seu cliente/consumidor (arts. 3 e 6º, inc. III, CDC).

Oportuno registrar, ainda, que a jurisprudência entende que o prazo prescricional para repetição de indébito nos CONTRATOS BANCÁRIOS é de
vinte anos
, em casos de pactos celebrados sobre a égide do Código Civil de 1916 (art. 177, CC/16) e de
dez anos,
quando o contrato é celebrado sob a égide do atual Código Civil (art. 205, CC/02).

Como na situação posta, em suma, a parte interessada IMPUGNA a existência do próprio débito, o que implica em sua completa revisão, nesta data, entendo que o prazo de
VINTE ANOS
do art. 177 do CC/16, se aplica ao presente, pois a cédula rural foi assinada antes do advento do atual Código Civil em janeiro de 2003, notadamente em
01/12/1998
.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se:

“O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou (TJPR – 16ª C.Cível
decenal
(na vigência do Código Civil de 2002). (...)”. – AC – 1716318-9 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Central de Londrina – Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - Unânime – J. 08.11.2017)

A pretensão revisional de contrato bancário se submete ao prazo prescricional geral de
vinte ou
dez

anos
, a depender da data da contratação, pois funda-se em direito de natureza pessoal.(TJPR - 14ª C.Cível - 0043949-63.2017.8.16.0000 - São Jerônimo da Serra - Rel.: Juiza Subst. 2ºGrau Fabiane Pieruccini - J. 09.05.2018)

A respeito,
mutatis mutandis
, STJ:

1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.234.635/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

Dito isto, prosseguindo o raciocínio, como o atual art. 205 do CC/02 reduziu pela metade a prescrição do art. 177 do CC/16, aqui aplicável, e levando em conta que e a cédula rural objeto desta demanda, como dito, foi assinada em
01/12/1998
, aplica-se, ao presente, ainda, a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC, acerca da prescrição, que assim leciona:

Art. 2.
028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O entendimento do STJ estampado no enunciado nº 50 extraído da jornada de discussão sobre o novo Código Civil, a respeito da interpretação do artigo supra, esclarece que:

“A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 fluirá por inteiro, nos termos da nova lei (art. 206)”

Da assinatura da cédula até o advento do Atual Código Civil, haviam se passado apenas
cinco anos
, o que implica dizer que não havia se passado mais da metade do prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do CC/16, e, por conseguinte, nos termos da fundamentação supra, conclui-se que, no caso, aplica-se a prescrição do Atual Código Civil a respeito, que é de DEZ ANOS, que deve ser contado a partir da entrada em vigor do Atual Código Civil.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

Desta feita, se decorrido mais da metade do
prazo
vintenário previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916 na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), permanece aquele
prazo
já vigente contado da data da lesão ou de sua ciência, na forma do artigo 2.028 do mesmo diploma legal. Contudo, se transcorrido menos da metade, aplica-se a regra de transição do dispositivo acima mencionado. Assim, o
prazo
será o trienal, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, com início da
contagem
na entrada em vigor daquele diploma legal, ou seja, em 11/01/2003, encerrando-se em 11/01/2006. (TST – Ag: 6022620115030089, Relator: Claudio Mascarenhas Brandao, Data de Julgamento: 23/04/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: 30/04/2021)

O atual Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003 e, iniciando-se, nesta data, a prescrição de DEZ ANOS prevista para casos como o presente, notadamente o art. 205 da legislação em comento, tem-se que a prescrição, da situação em análise, operou-se em janeiro de 2013.

Como a demanda em questão foi ajuizada em
07 de agosto de 2018
, em tal data, a prescrição já havia, nos termos delineados acima, sido implementada.

Isso implica dizer que a hipoteca não pode ser tornada sem efeito, somente por força da ausência de apresentação, nestes autos, da cédula rural, pois, reitero, nesta data, o banco não mais tem obrigação de ter tal contrato, arquivado.

A questão afeta a eventual baixa da hipoteca, propriamente dita, deve ser discutida em procedimento próprio, notadamente um que analise a existência efetiva do negócio jurídico que deu origem a tal gravame, o que não pode ser efetuado no bojo desta exibição de documento, em razão do exposto alhures.

Lembrando que a questão da prescrição (notadamente de cinco anos) foi objeto de debate durante toda a instrução, não sendo surpresa para qualquer dos envolvidos a possibilidade de sua decretação, na situação em questão.

E, sem mais delongas, em razão do
artigo 219, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, determina
r
que o juiz pronunciará, de ofício a prescrição
.
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA,
EX OFFICIO
, DECRETAR A PRESCRIÇÃO DO DIREITO VENTILADO PELA PARTE AUTORA, NESTA AÇÃO.

Honorários, que arbitro na forma ditada pelo art. 85,§2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, pela parte autora.

Custas, se houverem, pela parte autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.